Tribunal: TJMT
Processo: 1022792-19.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022792-19.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA - CNPJ: 12.645.814/0001-62 (EMBARGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (EMBARGANTE), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), ALEX SATOSHI NAKATA - CPF: 399.025.188-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração
n. 1022792-19.2023.8.11.0041 - Capital.

Embargante:

Banco Sofisa.

Embargada:

Globalmax Indústria Plástica Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - ENCARGOS INDEVIDOS – DESPROVIMENTO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO – POSSIBILIDADE - REJEIÇÃO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração
n. 1022792-19.2023.8.11.0041 - Capital.

Embargante:

Banco Sofisa.

Embargada:

Globalmax Indústria Plástica Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Sofisa

em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, no qual objetivava a reforma da sentença que julgou parcialmente

procedente os pedidos formulados na ação revisional proposta por
Globalmax Industria Plástica
, ora embargada.

Nas razões dos aclaratórios, assevera que o v. acórdão padece de erro de fato e omissão, além da necessidade de prequestionamento explicito da matéria debatida.

No ponto, sustenta que a embargante não utilizou o CDI como fator de correção monetária, mas como parte que compõe os juros remuneratórios flutuantes, que são compostos por uma parte pré-fixada e uma segunda parte com variação de 100% da média diária do CDI/B3.

Segue apontando omissão no v. acórdão quanto
à inteligência do art. 122 do CC e do art. 28, § 1.º, inc. I, da Lei n. 10.934/2004, em face da i
nexistência de arbitrariedade na fixação do CDI.

Assevera que não havia razão para determinar a limitação da taxa de juros remuneratórios, porque não superam uma vez e meia as taxas médias de mercados divulgadas pelo BACEN.

Defende a legalidade da capitalização de juros em razão da existência de clausula expressa no contrato, não havendo que se falar em violação ao dever de informação.

Prossegue questionando a impossibilidade de descaracterização da mora, em razão da inexistência de cobrança de encargos abusivos durante

a normalidade contratual.

Forte em tais argumentos pede sejam sanados os vícios apontados. Ao arremate prequestiona a matéria ventilada nos autos.

Contrarrazões no id n. 228771175, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de agosto 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Embargos de Declaração
n. 1022792-19.2023.8.11.0041 - Capital.

Embargante:

Banco Sofisa.

Embargada:

Globalmax Indústria Plástica Ltda.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso em pauta, o embargante aponta a existência de erro de fato e omissões no v. acórdão embargado, que não teria pronunciado sobre todos
os argumentos deduzidos no processo.

Diz que a instituição bancaria não utilizou o CDI como fator de correção monetária, mas como parte que compõe os juros remuneratórios flutuantes.

Deveras, como se sabe, ao apreciar as razões recursais o julgador não é obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentam, devendo apenas enfrentar os pontos controvertidos, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, apresentando os fundamentos que levaram ao acolhimento ou rejeição do pedido.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1877995. Rel. Min.

Luis Felipe Salomão, J. 25.02.22 - negritei)

No caso em pauta, o voto condutor ao enfrentar os pontos objetados no recurso
, reconheceu a ilegalidade da utilização do indexador CDI nas operações
sub judice
, porque, utilizados como índice de correção monetária, que é expressamente vedado. Veja:

“(...) em se tratando de cédula de crédito bancário, tem sido firme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro de contratos bancários, desde que para composição de juros remuneratórios e inflação, não se admitindo a sua incidência como fator de correção monetária, cujo objetivo é recompor o valor da moeda. No caso em pauta, ao que se afigura da analise das Cédulas de Crédito Bancário sub judice - CCB n. CAP18945-2 e aditivo, os juros remuneratórios cobrados foram de 8,7311% a.a, 0,70% a.m. + 100% do CDI/B3 (id n. 188591156); (ii) na CCB n. PMT 25126-8, os juros remuneratórios cobrados foram de 19,5618 % a.a, 1,5% a.m. + 100% do CDI/B3 ( id n. 188591164 ), acresceu-se aos encargos financeiros de normalidade, a título de correção monetária, a taxa do CDI, o que é indevido, porquanto não pode o índice ser utilizado como fator de correção monetária.”

id n. 225038674

No tocante à capitalização de juros, afastou-se à mingua de previsão legal, assinalando que não basta apenas
menção às taxas efetivas, anual e mensal no contrato, com apontado pela embargante nas razoes dos aclaratórios, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida, sendo, portanto, indevida a cobrança.

Diante disso, reconheceu-se a mora em razão da cobrança de encargos indevidos.

Deveras, o
s embargos de declaração constitui recurso de rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante disciplinamento no artigo 1.022 do CPC, exigindo-se, para seu provimento, a presença dos
pressupostos legais de cabimento.

Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, não há como acolher os embargos de declaração, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21).

Quanto ao prequestionamento, assinala-se que o julgador não é

obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço de ambos os embargos e lhes
REJEITO.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024